Tribunal: STF
Processo: AI 388405
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
E M E N T A - AGRAVO DE INSTRUMENTO - REAJUSTE DE VENCIMENTOS E
CORREÇÃO SALARIAL - URP DE ABRIL E MAIO/88 (16,19%) - RECONHECIMENTO
 DO DIREITO A 7/30 SOBRE AQUELE ÍNDICE PERCENTUAL - RECURSO
IMPROVIDO.
- URP de abril e maio de 1988 - suspensão de seu
pagamento determinada pelo DL nº 2.425/88 - reconhecimento do
direito ao reajuste em valor correspondente a 7/30 de 16,19%, a
incidir sobre a remuneração de abril e maio de 1988 - Precedentes.